Tribunal: TJMT
Processo: 0017802-32.2017.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017802-32.2017.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 007.934.831-90 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA GOMES - CPF: 019.804.411-97 (ADVOGADO), BRENNO ARAUJO PIO - CPF: 069.358.581-19 (ADVOGADO), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO), ROGERIO VENICIUS DE ALMEIDA MILITAO - CPF: 976.353.671-53 (VÍTIMA), VALDA FERREIRA DE ALMEIDA (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE RICARDO FERREIRA DE ALMEIDA (RECORRENTE), ALEXANDRE RICARDO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 020.687.821-46 (RECORRENTE), IAGO CAMPANHA LUCENA DE ARAUJO E CUNHA - CPF: 048.174.411-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO
QUALIFIC
A
DO

–
SENTENÇA
DE PRONÚNCIA

–

INSURGÊNCIA DEFE
N
SI
VA
–

1.
AB
SOLVIÇÃO SUMÁRIA
DO RECORRENTE
, NOS TERMOS DO ART. 415, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESACOLHIMENTO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE
DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA
INDENE DE DÚVIDAS –
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–

MAT
ÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI
–
SENTENTIA
MANTID
A
–
2
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DO DOLO LETAL – 3.
RECURSO

DES
PROVID
O
.

1.
Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Ademais, a tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o acusado agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação, o que não é o caso destes autos, visto que existem indícios de que o
insurgente
agiu com
animus necandi
.

2.
A desclassificação do crime de homicídio qualificado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem dos autos elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que, na espécie, a inocorrência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta do recorrente impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, em virtude do princípio
in dubio pro
societate
.

3
. Recurso
de
sprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Alexandre Ricardo Ferreira de Almeida
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Penal n. 0017802-32.2017.8.11.0002, pronunciando-o pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV
, do Código Penal)
e determinando
a
sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões que
estão
no ID
152612492
, pugna pela reforma da referida sentença, para que seja absolvido sumariamente com fulcro no art. 415, IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de que incide, no caso, a excludente
de ilicitude da legítima defesa
,

E, s
ubsidiariamente, postula a desclassificação do crime doloso contra a vida para o delito de lesão corporal seguida de morte, tipificado no art. 129, § 3
º
, do Código Penal.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
152612497
, o
Ministério Público
rebate as
teses
deduzidas nas razões recursais, postulan
d
o o desprovimento do presente recurso.

Em sede de juízo de retratação exteriorizado no ID
152612498
, o sentenciante manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê

no ID
159098651
, opinou pelo
des
provimento do recurso
defensivo.

É o relatório.
Inclua-se

em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante

no ID
152614729
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 12 de novembro de 2016, por volta das 16h00min, na residência localizada na Rua D, Cohab Cristo Rei, Quadra 06, n° 08, Município de Várzea Grande/MT,
ALEXANDRE RICARDO FERREIRA DE ALMEIDA
, consciente e agindo com animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou Rogério V
i
nicius de Almeida Milit
ão
,
desferindo-lhe
um golpe de arma branca (faca), provocando o ferimento descrito no laudo pericial e respectivo mapa topográfico de fls. 66/112, causa exclusiva de sua morte.

Consoante o apurado no incluso Inquérito Policial, na indigitada data e horário, a vítima Rogério V
i
nicius encontrava-se em sua residência, momento em que presenciou uma discussão verbal entre seu primo
ALEXANDRE RICARDO
e sua irmã
Elissa
Rafaela, decidindo intervir no entrevero para que cessassem as discussões, uma vez que sua tia Vanilda estava no local e começou a passar mal.

Nesse ínterim, enquanto Rogério estava buscando um copo d'água para sua tia Vanilda,
ALEXANDRE RICARDO
aproximou-se por trás da vítima e, após ela se virar,
desferiu-lhe
um golpe de faca no lado esquerdo superior de seu tórax, causando o ferimento descrito no laudo pericial de fls. 66/112.

Na sequência,
ALEXANDRE RICARDO
fugiu do local, sendo que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência — SAMU foi
acionado
mas, ao chegar no local dos fatos, constatou que Rogério já estava em óbito.

Restou apurado
nos vertentes
autos que o denunciado cometeu o crime imbuído por motivo fútil, visto que matou Rogério porque teria sido interpelado por este
durante uma discussão familiar.

Além disso, restou constatado que
ALEXANDRE RICARDO
agiu de inopino, enquanto a vítima buscava um copo de água para sua tia Vanilda, estando desarmada e desprevenida, tendo, portanto, sua capacidade de defesa claramente diminuída.
[...]

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo ao
s crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar
também
que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A
primeira
inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a
segunda
, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O

judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada a sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando:
(i)
estiver comprovada a inexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
e (
iv
)
estiver
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
no
s

autos
, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos
, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o
recorrente
,
a
requerer o

reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa
, argumentando que

“
todos os pressupostos inerentes à legítima defesa estão configurados, visto que o vertente Recorrente, visando repelir injusta agressão em seu desfavor, agiu de forma comprovadamente moderada, dando apenas um golpe de faca na vítima, sendo inconteste que se realmente pretendesse matar a vítima teria desferido quatro, cinco, seis facadas, o que não é o caso
”
.

Ocorre que
,
do
s
depoimento
s da

testemunha
e das informantes
,

bem como

dos
interrogató
rio
s
do
recorrente
(
mí
dia
s
audiovisua
is
encartada
s

a
o ID
152612459-152612470
),
ressaem
duas versões sobre os fatos
que não deixam
claro

se

insurgente
realmente agiu em legítima defesa
, principalmente porque
ele
teria
desfech
ado

um golpe de
faca
desferido em região torácica da vítima, perfurando o pulmão e veia de grande calibre
do primo
,
conforme se infere do
l
audo de
n
ecropsia n.
1.9067.1.2016.96180-01,
exteriorizado
no ID
152614730
,
p. 2
3-5
3.

Com efeito,
Andreia Pereira da Silva e
Elissa
Rafae
la Almeida da Silva (ex-mulher

e irmã
da vítima
, respectivamente),

ouvidas como informantes
em
na fase

judicial
,
ratificaram os fatos narrados na fase indiciária,
conforme se infere do
s
trecho
s

do
s

seus
depoimento
s

a seguir
reproduzido
s
:

Andreia Pereira da Silva
disse em juízo que conviveu 16 anos com Rogério, vítima. Ressaltou que o recorrente tinha o costume de brigar com todos da família, inclusive agredindo a própria mãe. Afirmou que de fato o Rogério cobrava muito o recorrente Alexandre por conta do seu comportamento violento e que Rogério não tinha nenhuma rejeição ao recorrente Alexandre por conta de sua orientação sexual. A vítima ajudava a sustentar a família e cobrava o recorrente para que ele trabalhasse também para auxiliar financeiramente a família. Sobre os fatos, a discussão entre o recorrente e a vítima se deu em
razão de o recorrente ter se apoderado de um creme de cabelo pertencente a
Elissa
, irmã da vítima.
Presenciou o recorrente se armando com uma faca. Alegou que a vítima foi atacada de maneira sorrateira, enquanto estava distraída com a porta da geladeira aberta
. Negou que a vítima tenha empurrado a senhora Valda, mãe do recorrente
. Na hora que o recorrente pegou a faca, a testemunha estava na cozinha e presenciou esse fato,
mas a vítima, nesse momento, estava na sala, não tendo visto o recorrente pegar referido instrumento
. Ao ver o recorrente pegar a faca, o alertou para que não cometesse nenhuma besteira, tendo deixado o interior da residência na companhia da vítima que acabou retornando quando o recorrente passou novamente a discutir com a
Elissa
. Em seguida,
o que ocorreu foi a facada desferida pelo recorrente contra a vítima, mas que a testemunha não presenciou esse fato
. Realçou ter avisado o Rogério que o recorrente havia pegado uma faca, mas que a vítima não imaginou que ele fosse capaz de usá-la para lhe matar.

[...]

Destacamos

[...]

Elissa
Rafaela Almeida da Silva
disse seu irmão Rogério, vítima, estava reunido com a família e que viajaria, mas desistiu por conta da tia Vanilda que estava bastante doente. No dia dos fatos, afirmou que
houve discussão entre ela e o recorrente porque o recorrente tinha o costume de se apoderar de suas coisas sem sua permissão
e que, por conta disso, a
vítima Rogério interveio com receio de que aquela discussão pudesse evoluir para algo mais grave
. Daí, a vítima Rogério pediu que ambos parassem a briga. Em seguida, iniciou-se uma nova discussão, dessa vez entre a vítima e o recorrente, que já não se davam bem. Acrescentou que
o recorrente tinha o costume de discutir e brigar com mulheres, razão pela qual a vítima acabava intercedendo
e se indispondo com o recorrente.
Não presenciou a facada, pois estava no quarto. Disse não se recordar se antes da facada eles entraram em luta corporal
. A facada ocorreu na cozinha. Após a facada a vítima caiu e não teve mais reação, vindo a falecer em alguns minutos. Após a facada o recorrente fugiu.
Não procede a informação de que a vítima se indispunha com o recorrente por causa de sua orientação sexual
. Não sabe dizer se a Valda foi empurrada de fato pelo Rogério. Não teve mais contato com o recorrente após os fatos. Disse que seu irmão era casado e deixou órfão um filho. A faca ficava guardada na gaveta. Já viu o recorrente
armado com faca. Já foi agredida fisicamente pelo recorrente.
[...]
Destacamos

As

informantes
acima citadas
asseriram
que,

durante
discussão entre o recorrente e
Elissa
Rafaela, a vítima interveio com o intuito de evitar que a situação se agravasse; todavia, iniciou-se uma
nova discussão, desta vez
entre
Rogério

Vinicius

e o
insurgente
,
tendo este ido
à
cozinha, se
armado
e atingi
do

a vítima
de inopino
.

A
testemunha
Vanilda das Grassas de Almeida
,
tia da vítima e do recorrente,

na fase
inquisitiva
,

declarou
que
presenciou o momento em que o
insurgente
empunhou a arma branca
e
que
tentou impedi
r

que ele
golpea
sse
o ofendido,

conforme se infere
destes fragmentos

do
depoimento
daquela
:

[...]

Que a testemunha ouviu do quarto onde estava
uma discussão entre o sobrinho Alexandre com
Elissa

e ouviu Rogério dizer para eles se acalmarem que Rogério dizia que iria ouvir as duas partes e que era para respeitarem o estado de saúde da depoente que estava acamada. Que a depoente saiu do quarto e presenciou Alexandre próximo ao armário da cozinha e quando olhou novamente para a cozinha já viu Rogério com a mão no peito e o sangue jorrando;
Que a depoente entrou no frente de Rogério e Alexandre puxou a faca, que a depoente tentou pegar a faca da mão de Alexandre mas não conseguiu,
que a depoente não se recorda de como tudo aconteceu mas acredita que quando entrou na frente de Rogerio a faca tenha passado por sua mão, que a depoente
rec
da
da
mão ardendo e teve que tomar 9 pontos e só percebeu que sua mão estava cortada 9üan o
o
perito saiu da residência, que a depoente achava que o sangue em sua mão era do sob
nho

ogerio
e só depois percebeu que havia cortado a mão.

[...]

Destacamos

De sua parte, o
recorrente
, em juízo, confessou parcialmente os fatos, alegando ter agido em leg
í
tima defesa
,
conforme se infere
das
suas declarações
que foram
transcritas
nas contrarrazões da
seguinte forma
:

[...]

O recorrente ALEXANDRE RICARDO FERREIRA DE ALMEIDA foi interrogado e disse que a acusação em parte é verdadeira, pois
não teve a intenção de matar a vítima
. Disse que a irmã da vítima,
Elissa
, lhe cobrou sobre um creme de cabelo, dando início a uma discussão entre ambos. Por isso, a Andreia, companheira da vítima, a teria chamado para tirar satisfação com recorrente. Nisso, o Rogério teria passado a ofender o recorrente verbalmente e a lhe proferir ameaças. Em seguida, disse que
a vítima passou a lhe agredir fisicamente
, momento em que a mãe do recorrente tentou
intervir
mas foi empurrada pela vítima.
Que a vítima tentou pegar a faca, mas o recorrente se adiantou e ficou com a faca, porém, parado
. A faca estava em cima do armário, isto é, o recorrente se retrata do que disse na fase policial, oportunidade em que afirmou que a faca estava no chão. Alegou que
somente depois de ser agredido fisicamente pela vítima é que pegou a faca. Relatou que mesmo com a faca nas mãos a vítima lhe partiu para cima e acabou se ferindo acidentalmente.
Mesmo após ferida, ainda disse que a vítima
continuou lhe
agredindo fisicamente.
[...]

Destacamos

Além disso, na
etapa administrativa
,
o recorrente aduziu que “visualizou uma faca no chão”
quando
estava apanhando
de seu primo, ora vítima
.
C
ontudo
, sob o manto da ampla defesa e do contraditório, trouxe nova versão dos fatos, des
s
a feita sustentando que a arma branca estava em cima de um armário.

Por sua
vez,

Valda Ferreira de Almeida,
mãe
do
recorrente
,
em juízo,
alterou o depoimento prestado
na Delegacia
de Polícia
,
conforme se infere dos seguintes
excertos de suas declarações
:

Valda Ferreira de Almeida – depoimento
extra
judicial

[...]

QUE a depoente disse que estava na residência no dia do crime e ouviu
uma discussão entre seu filho Alexandre e a sobrinha
Elissa
e pediu para que parassem de discutir
; Que
Elissa
disse que não iria parara; Que a depoente não sabe dizer o motivo da discussão e só ouviu Alexandre dizer que arruma seu cabelo no salão; Que cessaram a discussão mas a depoente viu Andréia chamar o esposo Rogério; Que a depoente se sentou na cozinha e seu filho foi conversar sobre uma casa para qual iriam se mudar; Que Alexandre pediu um dinheiro para a depoente relacionado a material de faculdade; Que Rogério se dirigiu a Alexandre dizendo que não era para o mesmo assistir televisão dizendo que ele não pagava a conta de energia, mas Alexandre contestou dizendo que iria assistir televisão sim pois era sua tia que custeava as despesas, que
houve um
bate boca
, que a depoente ouviu um estalo de tapa e foi na
direçao
da briga para cessar a briga; Que Rogério empurrou a depoente que caiu batendo as costas e o punho no chão; Que a depoente e levantou meio “zonza” tendo seu óculos caído no chão; Que a depoente foi engatinhando em direção de seu filho Alexandre imaginando que ele estivesse sendo agredido por Rogério, quando a depoente percebeu o sangue caindo sobre ela

[...]
Que Rogério estava na área da residência fazendo uso de bebida
alcoolica
antes do ocorrido; Que não viu o momento que seu filho desferiu a facada [...].
(Trechos do depoimento extrajudicial de Valda Ferreira de Almeida

visto no ID 152614729, p. 20/21)

Destacamos

Valda Ferreira de Almeida – depoimento judicial

[...]

Valda Ferreira de Almeida, genitora do recorrente, alterou o seu depoimento em

juízo, passando a dizer que
a
briga entre a vítima Rogério e seu filho
, o recorrente Alexandre, teria se dado por intolerância
, haja vista o fato de seu filho ter se assumido homossexual. Disse que tentou apartar a briga, mas que foi empurrada e caiu,
tendo o recorrente pegado a faca que estava em cima do armário para se defender dos ataques da vítima
,
mas como foi empurrada e veio a cair

não soube dizer exatamente ao certo como os fatos ocorreram.
[...]

(Trechos do depoimento judicial de Valda
Ferreira de Almeida,
excerto das contrarrazões do Ministério Público vistas no ID 152612497)

Destacamos

Em prol de sua tese, a
defesa do recorrente aleg
a
que “
o Sentenciado, e ora recorrente, admitiu que a vítima foi atingida e lesionada pela faca que este portava na aludida ocasião,
mas
todavia, alegou que tudo não passou de um acidente
”
.

E
ntretanto
,

considerando a existência de relatos
testemunhais dando conta
que
o
ofendido tentou apenas apaziguar
um
a discussão entre
o
insurgente
e sua prima

Elissa
Rafaela, o ataque
direcionado a
região vital

de Rogério Vinicius
,
mesmo

que fosse

em
legítima defesa
, ao menos nesta fase processual,
demonstrou
ser desproporcional.

Diante
do exposto
, deve ser reconhecido que a excludente de
ilicitude não ficou demonstrada

indene de dúvidas
, haja vista que
o recorrente
não comprovou os pressupostos para sua caracterização, quais sejam: a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra
a sua pessoa
; a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa; a proporcionalidade da repulsa;
e
o
animus
defendendi

(art. 25 do Código Penal).

E tais assertivas têm pertinência, porquanto, tal como foi consignado anteriormente, somente é autorizado o reconhecimento da legítima defesa quando ficar incontroverso a incidência dessa situação, o que significa dizer: persistindo qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do acusado a julgamento perante o Júri Popular.

Por conseguinte, a despeito de o recorrente postular
a
sua absolvição sumária, nos termos do art. 23 do Código Penal conjugado com o art. 415, IV, do Código de Processo Penal, por ter
, segundo ele,
agido em legítima defesa,
é

imperativo
reconhecer que a referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca pelos elementos de convicção contidos nestes autos, eis que a prova até então produzida não demonstrou de forma insofismável que ele teria agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

A propósito, sobre esse tema, as três câmaras criminais deste Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de reconhecer que só se pode absolver sumariamente o acusado, em razão da legítima defesa, quando for induvidosa a ausência do
animus necandi
e a presença de seus requisitos, consoante se depreende dos acórdãos abaixo
resumidos
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.º, INC. II E IV, DO CP C/C ART. 14, CAPUT DA LEI N.º 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE
– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES – INDÍCIOS DE AUTONOMIA ENTRE AS CONDUTAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO COMPORTA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO APROFUNDADO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PLEITO DE EXCLUSÃO DE TIPO PENAL DERIVADO ATINENTE AO MEIO CRUEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
.

2. Embora possível, o reconhecimento da consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da relação de dependência ou subordinação entre as condutas, praticadas no mesmo contexto fático. Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da questão deverá ser reservada ao
eg
. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 38 da Turma de Câmaras
Criminais Reunidas do TJMT.

3. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02 da TCCR/TJMT.

Ademais, na hipótese, não se verifica o interesse recursal da i. defesa no pleito de afastamento de tipo penal derivado atinente ao meio cruel, porquanto não narrado na denúncia nem reconhecido na r. decisão impugnada.

4. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido
.

(
TJMT
N.U 1025684-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI,
Terceira Câmara Criminal
,
j
ulgado em 17
.
02
.
2021
e
p
ublicado no
DJ
e

de
23
.
02
.
2021)
Destac
amos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE EM DISCUSSÃO COM A VÍTIMA DESFERIU-LHE CINCO GOLPES DE FACA CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL
– EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

In
casu
, sendo incontroversas materialidade e autoria, impõe-se a manutenção da r. Sentença de pronúncia, pois a tese de que agiu em legítima defesa deve ser reservada para o tribunal do júri, notadamente quando a versão da defesa não se apresenta estreme de dúvidas
.

(TJMT N.U 1001887-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO,
Segunda Câmara Criminal
,
j
ulgado em 19
.
08
.
2020
e

p
ublicado no
DJ
e

de
22
.
08
.
2020)

Destac
amos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E ASFIXIA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DÚVIDAS EXISTENTES
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O AGRESSOR NÃO ACEITAVA O RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-COMPANHEIRA E QUE A VÍTIMA SUPOSTAMENTE FOI AFOGADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL Nº 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A absolvição sumária somente se
afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa
. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(TJMT, Enunciado Criminal nº 2).
(TJMT N.U 1021394-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara
Criminal
,

j
ulgado
em 02
.
02
.2
021
e

p
ublicado no
DJ
e

de
05
.
02
.
2021)

Destac
amos

Diante disso, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para que o recorrente seja absolvido sumariamente do crime de homicídio
qualificado
, deve ser mantida inalterada a sentença de pronúncia, eis que estão evidentes nestes autos
:
a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal
. Além
do mais
,
havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas, tais questões devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
da Constituição Federal).

No
utro
viés
, no
que alude à desclassificação, embora
o apelante
tenha sustentado que não teve a intenção de atentar contra a vida da vítima, é forçoso reconhecer que não lhe assiste razão, eis que existem elementos probatórios evidenciando, em tese, a existência de
animus necandi
em suaconduta.

Deveras
,
em juízo,
o recorrente
confessou parcialmente a
prática delit
iva e afirmou que só desferiu o
golpe na vítima uma vez, por
que
precisava se defender de agressões
físicas que se iniciaram após suposto
atrito verbal, contudo,
tal situação fática não foi comprovada
induvidosamente
na instrução menor, eis que dos depoimentos colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri ressaem duas versões sobre os fatos: a primeira, trazida pela defesa técnica do insurgente, dando conta de que
ele
foi atacado
– verbal e fisicamente –
e
precisou se defender, de maneira que não
tinha
intenção de
ceifar a vida de seu primo
; e, a segunda, defendida pelo Ministério Público, com base nos depoimentos das
informantes, da
testemunha
,
e do laudo pericial, dando conta de que

o
insurgente
se armou com uma faca e, de maneira sorrateira, atacou o ofendido no momento em que ele estava distraído na cozinha, com a porta da geladeira aberta.

N
esse
contexto
, apesar de o recorrente negar intenção homicida,

à luz das peculiaridades do caso concreto
não se pode afirmar, com a robustez necessária
, que no momento dos fatos ele agiu sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a desclassificação do crime de homicídio qualificado para o tipo de lesão corporal seguida de morte.

A propósito, sobre a matéria, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

De sua parte,
este Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA LEGÍTIMA DEFESA OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.
TESES NÃO COMPROVADAS DE PLANO. EXISTÊNCIA DE VERSÕES CONFLITANTES. INCERTEZA QUANTO À INTENÇÃO DE MATAR. DÚVIDA INSUPERÁVEL DO JUIZ SINGULAR E QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

Deve ser mantida intacta a pronúncia, se nos autos existem dúvidas sobre a dinâmica dos fatos incriminados, e se as versões sobre eles estão ainda pouco esclarecidas e conflitantes, sem a prova cabal da
excludente da ilicitude da legítima defesa ou da inexistência de animus necandi.

In
casu
, inadmissível, a usurpação da competência do Conselho de Sentença, com o fito de absolver sumariamente o acusado, ou declarar a desclassificação da conduta incriminada para lesão corporal, eis, que reconhecidos os indícios suficientes da autoria delitiva imputada, provada a existência do crime e ainda, demonstrada a impossibilidade de superação de dúvida do juiz singular quanto à intenção de matar, circunstâncias, que exigem o julgamento do recorrente pelo Conselho de Sentença
.

(N.U 0006023-32.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 23
.
11
.
2022
e

p
ublicado no DJE
de
30
.
11
.
2022)

Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO CONSUMADO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL E TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE –
2. VINDICADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO CONSUMADO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE, EM RAZÃO DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
– RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO MEIO CRUEL – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APRECIAÇÃO EXAURIENTE DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta firmada em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu.

2. Nos processos em que se apura a prática de crimes dolosos contra a vida, a pronta desclassificação do delito só se justifica quando a ausência do animus necandi estiver cabalmente comprovada, o que não é a hipótese dos autos, uma vez que nesta fase a incerteza da prova não beneficia o réu, vigorando, como cediço, o princípio do in dubio
pro

societate
.

3. Diante do acervo probatório constante dos autos, deve prevalecer ao menos nesta fase, a incidência da qualificadora do emprego de meio cruel, que só poderia ser excluída da pronúncia se manifestamente improcedente e de todo descabida, uma vez que é conferida ao Júri Popular a competência para expurgá-las, se for o
caso. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02 da TCCR/TJMT. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

(N.U 1000494-30.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 16
.
06
.
2021
e

p
ublicado no
DJ
e
de
23
.
06
.
2021
Destacamos

Por conseguinte, não havendo a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificado para o tipo de lesão corporal, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, acolhidas ou nãopelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Alexandre Ricardo Ferreira de Almeida
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Várzea Grande
, pela prática do crime de homicídio
qualificado
, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023